Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-33.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006900-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GETULIO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 091.100.621-49 (AGRAVANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (AGRAVADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006900-33.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO – ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da assistência judiciária pode ser reexaminada a qualquer momento, logo a revogação do benefício depende apenas da comprovação de modificação das condições econômico-financeiras do beneficiário, de modo que possa arcar com os custos do processo, sem prejuízo da subsistência própria ou da família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1006900-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
GETULIO NEVES DE ALMEIDA.

AGRAVADO
:
KELCIO JUNIO GARCIA.

Processo na origem:
1007827-

15.2021.811.0006

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GETULIO NEVES DE ALMEIDA

de decisão que revogou a assistência judiciária.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença (Proc. n.º 1007827- 15.2021.811.0006) que
KELCIO JUNIO GARCIA
move contra
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 124476658 - Pág. 1/3 e 124476659 - Pág. 2): negou provimento aos embargos de declaração, opostos contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça da parte executada e determinou a sua intimação para pagar, em 15 dias, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na ação de anulação de cláusula contratual em 15% do valor atualizado da causa.

AGRAVO
:
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
argumenta que a revogação do benefício não teve por base prova robusta e não demonstrou que tenha havido alteração na condição financeira do agravante após a prolação da sentença. Alega que já possuía os imóveis apresentados no cumprimento de sentença no momento da propositura da ação. Aduz que um dos imóveis foi vendido durante o trâmite do processo. Sustenta que o autor do cumprimento de sentença não é parte legítima porque não apresentou o documento lhe outorgando mandato, além do que seus supostos clientes foram revéis. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que revogou a assistência judiciária e determinou o pagamento dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 128668195): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 132017165 - Pág. 1): deixou de opinar porquanto não se trata de idoso em situação de risco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006900-33.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GETULIO NEVES DE ALMEIDA

de decisão que negou provimento aos embargos de declaração, opostos contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça da parte executada e determinou a sua intimação para pagar, em 15 dias, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na ação de anulação de cláusula contratual em 15% do valor atualizado da causa.

O autor do cumprimento de sentença,
KELCIO JUNIO GARCIA,
relata que o executado, ora agravante
GETULIO NEVES DE ALMEIDA,
ajuizou Ação de Nulidade de Cláusula Contratual c/c indenização por danos morais (Proc. n.º 8784-48.2012.8.11.0006 - cód. 150068).

A sentença proferida naquele processo julgou totalmente improcedente a ação e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade foi suspensa por ser o executado beneficiário da assistência judiciária.

O executado recorreu e a Apelação desprovida, e os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, a condenação continuou sob condição suspensiva de exigibilidade pelos termos do art. 98, § 3° do CPC.

Após o trânsito em julgado da sentença, em 15.09.2021, o ora executado teria deixado de apresentar a condição de hipossuficiente, razão pela qual promoveu o cumprimento de sentença, no qual requereu a revogação do benefício, com o objetivo de receber os honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa.

No cumprimento de sentença foi proferida a decisão, que revogou a assistência judiciária e determinou o pagamento do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em 15 dias.

Esta constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a reforma da decisão judicial que revogou o benefício da assistência judiciária e determinou que o agravante pague o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

O agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade do agravado para pleitear em Juízo o cumprimento da sentença, ao argumento de que não teria recebido mandato dos autores que, inclusive, foram revéis na ação.

Tal matéria não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não necessita ser analisada na estreita via do agravo de instrumento.

Ocorre que, apesar de nenhuma das partes ter apresentado a procuração outorgada ao agravado pelos requeridos Edmundo Filho Viera e Zulmira Aparecida Deluqui Viera, este foi certamente o patrono dos requeridos na ação de origem, conforme demonstra o documento juntado no ID 128687165 - Pág. 18, que consiste em Ata de Audiência de Instrução na qual o agravado representa os requeridos.

Ressalte-se que a sentença proferida no processo de origem já transitou em julgado, logo não há falar-se em defeito na representação processual, que foi exercida em todas as instâncias.

Assim,
tendo efetivamente representado os requeridos no processo que foi julgado improcedente, o agravado é parte legítima para pleitear os honorários de sucumbência arbitrados naquela ação
.

No que diz respeito ao mérito do recurso, perquire-se se o agravante apresentou comprovação suficiente de que necessita a manutenção do benefício da assistência judiciária.

Observa-se do trâmite do cumprimento de sentença que, após ter proferido decisão que revogou o benefício, o Juízo, de ofício, revogou a decisão ao perceber que o agravante não havia tido a oportunidade de se manifestar sobre o tema.

Assim determinou que o agravante fosse ouvido, porém este foi devidamente intimado para manifestar-se no feito, quedando-se inerte, conforme verifica-se na certidão de ID 74302392 na origem.

Foi então proferida nova decisão, que revogou o benefício da assistência judiciária, e determinou que o agravante pague o valor da condenação referente aos honorários de sucumbência.

O agravante opôs embargos declaratórios, que foram desprovidos, diante da ausência de seus requisitos.

A concessão da gratuidade de justiça pode ser reexaminada a qualquer momento, desde que haja modificação quanto às condições da parte entre a data do ato que lhe concedeu a gratuidade e a data do seu reexame.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Possibilidade de revisão de ofício da gratuidade de justiça em qualquer etapa processual desde que comprovada a alteração na condição econômica do requerente
. Comprovada alteração na condição econômico-financeira dos recorrentes, não há motivo para manutenção da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator”. (TJ-RJ - APL: 00391795020118190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É possível a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte”. (TJ-PR - AI: 00226736820208160000 PR 0022673-68.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 06/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

De fato, o agravante demonstrou que nenhum dos bens apresentados para justificar a revogação do benefício são atuais ou posteriores à sentença condenatória.

Porém, se tais bens não lhe conferiam à época da propositura da ação a liquidez necessária para fazer frente às despesas processuais, isso não quer dizer que, passados mais de 7 anos, ainda se mantenha a presunção de hipossuficiência do autor, ora agravante.

Os documentos de registro dos bens de propriedade do agravante demonstram a existência de imóveis urbanos e rurais, o que atesta alteração na sua condição econômico-financeira e afasta a presunção de hipossuficiência financeira da parte anteriormente beneficiada, fazendo cessar o motivo para manutenção da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não implica na isenção do pagamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas confere suspensão da sua exigibilidade e se, posteriormente, no prazo de até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que o beneficiário não apresenta mais a mesma incapacidade financeira, tal obrigação poderá ser exigida.

O trânsito em julgado da sentença que condenou o agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ocorreu em 15.09.2021, desse modo o pedido do agravado foi formulado ainda dentro do prazo prescricional.

Nesse passo, há que ser mantida a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária anteriormente concedido ao agravante
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022